Tribunal: TJDFT
Processo: 0732810-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732810-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERCINDA DE ALMEIDA LIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se a apelante para que, querendo, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator